Tribunal: TJSP
Processo: 1002547-45.2019.8.26.0320
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Aposentadoria por invalidez concedida administrativamente – Cessação pelo INSS em decorrência de revisão administrativa após avaliação médica – Exame pericial que constatou a continuidade da incapacidade laborativa total e permanente – Descabimento da cessação – Restabelecimento da aposentadoria por invalidez pelo valor integral desde a cessação, compensando-se os valores pagos

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Aposentadoria por invalidez concedida administrativamente – Cessação pelo INSS em decorrência de revisão administrativa após avaliação médica – Exame pericial que constatou a continuidade da incapacidade laborativa total e permanente – Descabimento da cessação – Restabelecimento da aposentadoria por invalidez pelo valor integral desde a cessação, compensando-se os valores pagos posteriormente de maneira escalonada e por força do restabelecimento determinado pela sentença – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Recurso oficial parcialmente provido.